Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014016-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
AGRAVADO: E. D. S. B
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Enzo dos Santos Bernardes, representado por sua genitora Viviane Livia dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá/MT, deferiu a tutela provisória vindicada nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:
1) Intime-se o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilizem, em favor da criança ENZO DOS SANTOS BERNARDES, o medicamento ELTROMBOPAGUE 25 MG 1 CP AO DIA, sob pena de bloqueio das verbas públicas;
2) Sem prejuízo da determinação acima, notifique-se as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata;
3) Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização do medicamento ELTROMBOPAGUE 25 MG 1 CP AO DIA, em favor da criança Enzo dos Santos Bernardes, determino que se proceda IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50% na conta do Município de Cuiabá e 50% na conta do Estado de Mato Grosso, no valor do menor orçamento apresentado nos autos, em quantidade suficiente para garantir 06 (seis) meses do fornecimento do medicamento;
4) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;
5) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;
6) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, cite-se os requeridos Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, para que, caso queiram, contestem a ação;
7) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;
8) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
9) Após, dê-se vistas ao Ministério Público, para ciência e requisição do que entender devido, nos termos do art. 202 do ECA.”
O Município de Cuiabá/MT, em suas razões recursais, sustenta que o medicamento pleiteado está na listagem de responsabilidade do Estado do Mato Grosso, por ser de componente especializado da assistência farmacêutica, assim, requer que seja direcionado o cumprimento da decisão liminar prioritariamente ao ente estadual, e, apenas em caso de inércia deste, direcione-se à municipalidade.
Defende que, em caso de desembolso realizado pelo município de Cuiabá/MT, seja determinado ressarcimento pelo Estado do Mato Grosso ao ente municipal.
Aduz, também, que, no âmbito do SUS é considerada ilegal a conduta de médicos que prescrevem medicamentos com o nome comercial ou mesmo produtor fornecidos por determinada empresa, uma vez que a prescrição deve ser pelo nome genérico do medicamento, justamente porque a Administração não adquire os medicamentos com nome comercial, atendendo apenas a certo laboratório, a despeito de outros, até porque a conduta do Administrador é regida pelo princípio da imparcialidade, podendo ser aplicada a mesma lógica para o caso dos insumos, a fim de impossibilitar o fornecimento de insumo de uma marca específica, portanto, em caso de manutenção da decisão, deve o município ser autorizado a adquirir outro medicamento que esteja disponibilizado em estoque com o mesmo princípio ativo.
Neste contexto, requer que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo em relação ao município de Cuiabá/MT, determinando-se a gradação de obrigações, bem com que eventuais multas ou bloqueios sejam efetuados prioritariamente nas contas do Estado de Mato Grosso e somente na hipótese de impossibilidade de bloqueio, que seja determinado o cumprimento da obrigação por parte do Município, sendo que em caso de bloqueio efetuado nas contas do Município de Cuiabá, que seja determinado o ressarcimento pelo Estado do Mato Grosso, e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar, cassando-a.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após dos fundamentos apresentados pelo município agravante, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido.
Explico.
De início, ressalto que não merece guarida o alegado pelo município agravante quanto a sua responsabilidade subsidiária na disponibilização do fármaco pleiteado no feito de origem, ao bloqueio de verbas públicas de suas contas e ao ressarcimento pelo ente público estadual.
Isso porque, a obrigação dos entes da federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo da demanda e ser condenado a prestar determinado serviço de saúde, porventura necessário. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.
Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) [Destaquei]
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020) [Destaquei]
Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE n. 855.178-SE, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ. II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. (...) (TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/04/2020, p: 15/04/2020) [Destaquei]
RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI). SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON. 1. Em atenção ao princípio da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação. 2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema no 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, da Constituição Federal). 3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita. 4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora. 5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.(Apelação / Remessa Necessária, No 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-08-2020) [Destaquei]
Além disso, verifico que o Juízo singular condenou os entes públicos a disponibilizarem o fármaco com base em seu princípio ativo (ELTROMBOPAGUE) e não a marca comercial específica.
Outrossim, destaco, ainda, que o medicamento vindicado é disponibilizado pelo SUS aos cidadãos. Veja-se:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ELTROMBOPAGUE OLAMINA - INCORPORAÇÃO AO SUS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O e. Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário (RE) 855178, de relatoria do ministro LUIZ FUX, que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual. 2. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento anteriormente interposto, posto que consta dos autos minucioso Relatório Médico que demonstra a gravidade do caso e a imprescindibilidade do tratamento prescrito, bem como documento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde que atesta que o Eltrombopague olamina é incorporado ao SUS para portadores de doença sanguínea. 3. Negar provimento ao recurso. (TJ-MG - AGT: 10000205130529002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020) [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ELTROMBOPAGUE. SÍNDROME MIELODISPLÁSICA ASSOCIADA À PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA (PTI). EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. COMPROVADA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. CABIMENTO. A CONITEC, por unanimidade, recomendou a incorporação no SUS do eltrombopague olamina para tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática refratária mediante Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. O Ministério da Saúde publicou Portaria no 72 de 11.12.18 tornando pública a decisão de incorporação do medicamento ora pleiteado. Diante da incorporação da medicação ao SUS para tratamento da doença que acomete a parte autora - púrpura trombocitopênica idiopática refratária -, presente a verossimilhança do direito alegado. (TRF-4 - AG: 50483481420204040000 5048348-14.2020.4.04.0000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/12/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Revolade (Eltrombopague Olamina) 50 mg. paciente portador de púrpura trombocitopênica idiopática (CID D 69.3). INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO AO ROL DO SUS. REMÉDIO NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ATESTADA POR PROFISSIONAl DE SAÚDE IDÔNEO E HABILITADO. RECURSO provido. (TJPR - 5a C.Cível - 0003373-88.2017.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 22.06.2020)(TJ-PR - APL: 00033738820178160174 PR 0003373-88.2017.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 22/06/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2020) [Destaquei]
Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora